Tribunal: STF
Processo: RE 504694
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Poderes expressos. Homologação. Possibilidade.



    1. A procuração de fl. 224, conquanto apresente redação que carece de rigor formal, confere, inequivocamente, expressos poderes para a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.



    2. Não obstante isso, o certo é que a decisão ora atacada homologou tal renúncia e a parte contrária, única possível prejudicada pelo fato, não apresentou insurgência contra tal decisão, com relação à qual, ademais, a agravante manifestou expressa concordância.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.